Tribunal: TJES
Processo: 5005292-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005292-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSALINA DA SILVA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005292-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSALINA DA SILVA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSALINA DA SILVA em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA
CÍVEL DE SERRA
/ES, na AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 5004394-84.2021.808.0048) ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, sustentou, em síntese, ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e comprovante de renda juntados aos autos.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça, reformando, ao final, a decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005292-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSALINA DA SILVA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSALINA DA SILVA em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA
CÍVEL DE SERRA
/ES, na AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 5004394-84.2021.808.0048) ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA,
cujo
decisum
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, sustentou, em síntese, ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e comprovante de renda juntados aos autos.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Prefacialmente, é cediço que, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
”(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
a
agravante,
auxiliar de serviços gerais,
aufere, mensalmente,
renda bruta de
R$
1.354,86 (mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos),

e dest
a
necessita custear
as
suas despesas mensais
com moradia, saúde
, alimentação, vestuário, transporte, lazer, etc.,
circunstância que, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nem se diga que o objeto dos autos afastaria referida conclusão, na medida em que se trata de imóvel adquirido por R$ 88.861.00 (oitenta e um mil oitocentos e sessenta e um reais) por meio do programa Minha Casa Minha Vida, destinado as pessoas de baixa renda, condição na qual,
a priori
, enquadra-se a agravante.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso,
para deferir a assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II.
Na hipótese,
a agravante, auxiliar de serviços gerais, aufere, mensalmente, renda bruta de R$ 1.354,86 (mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), circunstância que, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita e enseja no acolhimento da irresignação recursal.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.